Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Processo : 0709982-88.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 187916466 dos autos originários n. 0743345-34.2022.8.07.0001) que, no inventário aberto pelo Distrito Federal para arrecadação dos bens de herança jacente do patrimônio deixado por Julio Comesana Alonso, incluiu na relação de imóveis a serem arrolados aquele deixado por testamento a PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA – DOM ORIONE, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de procedimento especial de jurisdição voluntária para arrecadação dos bens de herança jacente proposto pelo Distrito Federal em face do patrimônio deixado por JULIO COMESANA ALONSO. À Secretaria, para retificação do cadastramento dos autos. Instada a se manifestar, PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA – DOM ORIONE, legatária de testamento realizado pelo falecido, informou que optou pela realização de inventário extrajudicial do bem que lhe foi legado. Cumpre, portanto, dar prosseguimento ao feito de arrecadação judicial do restante dos bens do falecido, com eventual declaração, ao final, da herança vacante – oportunidade em que se transfere o acervo hereditário para o domínio público, salvo se comparecer em juízo quem legitimamente o reclame. Diferentemente do alegado pela Fazenda Pública em petição inicial, no caso dos autos não se aplica o art. 1.850 do Código Civil, isto é, que eventuais herdeiros colaterais foram excluídos da sucessão por ter o testador disposto do seu patrimônio sem os contemplar, uma vez que o testamento em questão não alcançou todos os bens de JULIO COMESANA ALONSO. Deve-se considerar como vontade do testador aquela manifestada por ele como sendo a sua declaração de última vontade, aposta de forma expressa e inequívoca na própria cédula testamentária, de acordo com o art. 1.899 do Código Civil, ou seja, se apenas um bem foi legado em testamento, os herdeiros colaterais não estão excluídos da sucessão quanto aos demais bens. [...] Logo, não há que se falar em adjudicação imediata do patrimônio restante do falecido pela Fazenda Pública, devendo, agora, haver a reunião dos bens, que ficarão sob a guarda e administração de curador já nomeado nos autos, até a entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de vacância. Já houve a transferência de valores de constantes em ação no 0046523- 52.2010.8.07.0001, 15a Vara Cível de Brasília, de titularidade do falecido, para esses autos, conforme se vê do comprovante de id. 178671149. Impõe-se, portanto, o deferimento de outras medidas para serem reunidos os demais bens, bem como localizados eventuais herdeiros. Quais sejam: 1) Expeça-se mandado, a ser cumprido por oficial de justiça, acompanhado do curador Marco Antônio Teles Ferreira de Menezes, para arrolamento dos bens, descrevendo-os em auto circunstanciado, ficando desde já. se necessário, autorizado o arrombamento, com reforço policial, nos seguintes endereços: - SHIS QI 23 CONJUNTO 6, CASA 1, LAGO SUL, Matrícula 53.439 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF; - SHIS QI 23 CONJUNTO 6, CASA 7, LAGO SUL, Matrícula 14.839 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF; - SHCS CLS QD. 407 BL. B LOJA 2, ASA SUL, Matrícula 143.788 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Convém destacar que incumbirá ao oficial de justiça a busca de informações sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens com a vizinhança, certificando-se tudo nos autos. Não obstante, deverão ser recolhidos os documentos pessoais de JULIO COMESANA ALONSO e os papéis relativos aos seus bens, que deverão ser trazidos a Juízo para digitalização e análise. 2) Expeça-se ofício à Receita Federal requisitando a última declaração de bens e rendas do de cujus. 3) Oficie-se aos Cartórios de Registro Civil desta Capital para que remetam a este Juízo quaisquer registros de óbito em nome da esposa do de cujus SENTISSIMA DE CARLI COMESANA. 4) Por fim, intime-se o Distrito Federal a acostar guia de recolhimento das dívidas tributárias do espólio. São essas providências, por ora, determinadas. Intimem-se. (Grifado) A agravante reputa indevida a inclusão do imóvel doado em testamento pelo de cujus na relação de bens a serem arrecadados na ação de inventário. Destaca que aludido imóvel é objeto de inventário extrajudicial, não podendo ser incluído na arrecadação judicial. Pontua que a doação já foi reconhecida em sentença transitada em julgado do processo n. 0715548-49.2023.8.07.0001. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para excluir da arrecadação judicial o imóvel sito à SHIS QI 23, conjunto 6, casa 1, Lago Sul-DF. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Primeiramente, necessário registrar que o inventário deve ser compreendido como o “procedimento especial destinado a identificar os bens deixados pelo falecido, verificar sua exatidão, inclusive na perspectiva de herdeiros preteridos ou de bens que devam ser trazidos à colação, quantificar seu valor, apurar e providenciar o recolhimento do tributo incidente pela transferência de bens em virtude da morte, pagar seus credores e partilhá-los (no sentido de dividi-los) entre os herdeiros e legatários” (In Manual de direito processual civil; BUENO, Cassio S.; Editora Saraiva, 2023. E-book. ISBN 9786553624528. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624528/). Com efeito, no processo de inventário “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, nos termos do art. 612 do CPC. Na espécie, o Distrito Federal abriu inventário para arrecadação dos bens de herança jacente do patrimônio deixado por Julio Comesana Alonso. Após o recebimento da inicial, veio aos autos a agravante informar que recebeu em testamento deixado pelo de cujos o imóvel localizado SHIS QI 23, conjunto 6, casa 1, Lago Sul-DF. Comunicou, ainda, a propositura de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, distribuída sob o n. 0715548-49.2023.8.07.0001, já transitada em julgado. Todavia, a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se presta a atestar aspectos formais de validade do ato de última vontade do autor da herança, a fim de assegurar o respeito à vontade do testador e a proteção dos direitos dos herdeiros e dos credores. Assim, em tese, nada obsta que a validade do testamento venha a ser questionada por algum interessado, mesmo depois de passado pelo crivo da abertura, registro e cumprimento, máxime em se tratando de testamento cerrado. E as questões a serem eventualmente dirimidas no inventário surgem, normalmente, após citação dos legitimados para os termos do inventário e da partilha, o que, de regra, ocorre após as primeiras declarações (art. 626 do CPC). Nesse contexto, considerando o escopo basilar da ação de inventário, que é a destinação legal do patrimônio deixado pelo falecido, não vejo desacerto na inclusão do imóvel legado à agravante no arrolamento de bens do espólio. É dizer, não há óbice à inclusão no acervo do espólio de bem que ainda não foi entregue legalmente ao beneficiário, ora legatário. Aqui, sobressai frisar, como consignado na decisão combatida, que “incumbirá ao oficial de justiça a busca de informações sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens com a vizinhança, certificando-se tudo nos autos”. Ademais, não olvido o disposto no art. 610 do CPC, de que havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Prima facie, inaplicável o §1o do indigitado dispositivo, porquanto, até o momento, não há herdeiros capazes e concordes. Além disso, necessário averiguar a existência de credores em face do espólio, o que será feito nos autos do inventário. Portanto, tendo em vista a formalidade exigida à ação de inventário, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, também não há periculum in mora, uma vez que a determinação de arrolamento do imóvel legado não causará prejuízos à agravante, organização religiosa que, a toda evidência, não oporá resistência à determinação judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator